Tribunal: TJBA
Processo: 0560872-76.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560872-76.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SELMA CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO e outros

Advogado(s)
:
SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES, DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA

APELADO: DANIELA GUERRA PILATES LTDA e outros

Advogado(s)
:
DAVID ROLDAN VILASBOAS LAMA, SYLVIO ROBERTO DE PINHEIRO SOARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE EM SESSÃO DE FISIOTERAPIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas por SELMA CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO e por DANIELA GUERRA PILATES LTDA contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente pedido formulado em Ação Ordinária de Indenização por Dano Moral, Material e Estético, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, consistentes no ressarcimento das despesas com transporte. A autora ajuizou a ação alegando ter sofrido lesões físicas e estéticas durante sessão de fisioterapia realizada na clínica da ré, decorrentes de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a responsabilidade civil da clínica ré pelos danos sofridos pela autora durante sessão de fisioterapia; (ii) avaliar a possibilidade de majoração da indenização por danos morais e reconhecimento de dano estético indenizável; (iii) examinar o cabimento do pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da clínica pelos danos decorrentes do atendimento prestado é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal. A clínica não comprovou excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou inexistência de falha na prestação do serviço.

O acidente ocorreu em ambiente sob responsabilidade da ré, durante atividade de fisioterapia, sendo esta responsável por avaliar previamente as condições físicas e limitações da cliente. A ausência de suporte ou atenção adequada contribuiu para a ocorrência do evento lesivo.

Os danos materiais decorrentes de gastos com transporte particular restaram comprovados por documentos anexados aos autos, sendo legítima a condenação ao ressarcimento.

As lesões físicas experimentadas pela autora, o sofrimento físico e psicológico vivenciado, e a repercussão em sua rotina justificam a indenização por danos morais, cujo valor arbitrado (R$ 7.000,00) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

As imagens constantes nos autos não evidenciam deformidade permanente ou impacto relevante na aparência da autora que configure dano estético indenizável. Ausente comprovação de abalo estético relevante, afasta-se o pleito indenizatório sob esse fundamento.

O pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa ré foi indeferido, diante da ausência de demonstração satisfatória de hipossuficiência econômica. A mera adesão ao Simples Nacional e a negativação do CNPJ não configuram prova suficiente, tampouco o saldo pontual negativo em extrato bancário.

Considerando a sucumbência recursal de ambas as partes, os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, observado o art. 85, § 11, do CPC, com suspensão da exigibilidade quanto à parte beneficiária da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A clínica prestadora de serviços de fisioterapia responde objetivamente pelos danos causados a paciente durante sessão realizada sob sua responsabilidade, nos termos do art. 14 do CDC.

A caracterização do dano moral prescinde da demonstração de culpa, sendo suficiente o nexo causal entre o defeito na prestação do serviço e o prejuízo experimentado.

A comprovação de dano estético exige a demonstração de alteração permanente ou relevante na aparência física, com impacto significativo na autoestima ou vida social do ofendido.

O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca de insuficiência econômica, não se presumindo apenas pela adesão ao Simples Nacional ou negativação do CNPJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos V e X; CPC, arts. 85, §§ 1º e 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 6º, III, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RS, Recurso Inominado nº 5231777-03.2022.8.21.0001, Rel. Des. Márcio André Keppler Fraga, j. 07.08.2024.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1096434-35.2017.8.26.0100, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j. 13.08.2018.

TJ-DF, Apelação Cível nº 0001204-75.2017.8.07.0014, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 31.07.2019.

TJ-RS, Apelação Cível nº 5004657-40.2021.8.21.0021, Rel. Des. José Vinícius Andrade Jappur, j. 22.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Sucessivas n. 0560872-76.2018.8.05.0001, apelantes e apelados SELMA CRISTINA DE ALMEIDA PINHEIRO e DANIELA GUERRA PILATES LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos do voto da relatora.

II/L